Tribunal: TCU
Processo: 034.442/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.442/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela da Costa Melo (XXX.882.077-XX); Franciane Lopes da Silva de Oliveira (XXX.411.707-XX); Grasiela Martins da Silva (XXX.848.977-XX); Marinelza Aurora Furtado (XXX.468.167-XX); Monique Oliveira da Silva Barbosa (XXX.654.107-XX); Palmira da Silva Mendes (XXX.764.375-XX); Raquel Cabral Machado (XXX.010.627-XX); Renata Andrade da Silva (XXX.031.217-XX); Rosana da Silva Fontana (XXX.297.737-XX); Sonia Regina Madeira (XXX.904.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.